Tribunal: TJMT
Processo: 1080762-63.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080762-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAIRA IRIGARAY - CPF: 039.897.109-90 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), CRISTIANA MUXFELDT NASCIMENTO - CPF: 101.402.777-22 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1080762-63.2024.8.11.0001.

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida(s):
MAIRA IRIGARAY CASTRO E CRISTIANA MUXFELDT NASCIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, a título de danos morais, e R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, em razão de atraso em voo que ocasionou a perda de conexão e chegada ao destino com significativo atraso, acarretando prejuízos às autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se questões meteorológicas afastam a responsabilidade da empresa aérea; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço; (iii) determinar a existência de danos morais e materiais; (iv) avaliar a possibilidade de redução do
quantum
indenizatório; e (v) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido, não sendo a demonstração de culpa um requisito indispensável.

A empresa não comprovou as alegadas condições meteorológicas que teriam justificado a alteração do voo, ônus que lhe incumbia, conforme art. 14, § 3º, do CDC.

Mesmo diante de suposta condição meteorológica adversa, subsiste o dever de assistência ao consumidor, conforme previsão da Resolução ANAC nº 400, que impõe reacomodação e assistência material em casos de atraso superior a quatro horas.

Configurado o dano moral
in re ipsa
diante do atraso e transtornos suportados pelas passageiras, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Mantida a indenização por danos materiais, correspondente à diária extra de aluguel de barco, devidamente comprovada nos autos.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autora observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo de compensação pelos transtornos e de desestímulo à repetição da conduta.

Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ em casos de responsabilidade civil contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, conforme art. 14 do CDC, cabendo-lhe provar a existência de excludente de responsabilidade.

A alegação de condições meteorológicas, sem prova robusta, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.

A falha na prestação do serviço que causa atraso significativo configura dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de possuir caráter compensatório e pedagógico.

Os juros de mora nas condenações por responsabilidade contratual fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21, 26, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; TJMG, Apelação Cível n° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10/02/2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da sentença proferida no ID 256705173, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para cada requerente, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “
caput
” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos)
.

Condenou ainda, ao pagamento de
R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais)
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desembolso, e juros de mora pela taxa selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “
caput
” e parágrafos).

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Questões meteorológicas;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Inexistência de danos morais e materiais.

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Juros e correção a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões ID 276975884, as recorridas rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, as reclamantes contrataram os serviços de transporte aéreo da demandada para o trecho entre Cuiabá-MT/São Paulo-SP/Manaus-AM/Santarém-PA, com embarque previsto para o dia
20/07/2024
, às
03h40min, e chegada ao destino às 14h05min, conforme documento anexado nos IDs 276974891 e 276974892.

Contudo, ao chegarem ao aeroporto de Guarulhos-SP, houve atraso no embarque do voo seguinte, com destino a Manaus-AM, ocasionando a perda da conexão com o voo para Santarém-PA. Assim, as demandantes foram reacomodadas em outro voo com embarque às 21h55min, e chegada ao destino somente às 03h11min do dia 21/07/2024, conforme documentos de IDs 276974894 e 276974895.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora
em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, constata-se que, embora a demandada alegue que a alteração da malha aérea ocorreu por condições meteorológicas adversas em etapa anterior ao voo das reclamantes, não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia. Isso porque,
não
anexou aos autos qualquer prova de suas alegações.

Ademais, tal fato não afasta a obrigação da empresa em prestar a devida assistência aos passageiros, nos termos da
Resolução nº 400 da ANAC:

Art. 21. O transportador deverá
oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte
, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A
assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (...)

Art. 28. A
reacomodação
será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo
ser feita, à escolha do passageiro
, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro. (...)
(grifei)

Nesse contexto, caberia à reclamada comprovar que adotou as medidas necessárias para amenizar os danos, oferecendo alternativas de reacomodação na primeira oportunidade e prestando a assistência material adequada, o que não se verificou.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que as recorridas foram submetidas a transtornos e dissabores devido ao serviço ineficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo e consequentemente, a perda do compromisso firmado, conforme documentos anexos à petição inicial.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
para cada reclamante,
a título de
danos morais,

arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Além disso, acertada a decisão monocrática ao condenar a empresa reclamada ao pagamento de
R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais)
, a título de
danos materiais
, referente à diária extra do aluguel do barco, ocasionados pelo atraso de voo.

No que tange os juros de mora, não merece reparo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que, em se tratando de condenação por danos morais decorrente de ilícito contratual, os juros fluem a partir da citação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025